Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. TEMA 1150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a pretensão de obtenção do benefício. (Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
3. Como se viu, o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que se discute “a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”, razão de dever ser cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito perante o juízo a quo.
4. Recurso parcialmente provido.